Tribunal: TJES
Processo: 5053110-15.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5053110-15.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANA ELISA PIMENTA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5053110-15.2024.8.08.0024

PARTES
: ANA ELISA PIMENTA DOS SANTOS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO EM FORMATO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em mandado de segurança contra ato de autoridade que reclassificou candidata para a última posição em processo seletivo simplificado para o cargo de professor. A Administração motivou o ato na ausência de apresentação de um "
print
" específico do sistema de qualificação cadastral do PIS/PASEP contendo a mensagem "os dados estão corretos". A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para anular o ato de reclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclassificação de candidata por descumprimento de formalidade estritamente instrumental (formato específico de documento), quando a finalidade da exigência foi atingida por outros documentos idôneos e a informação já integrava os registros da própria Administração, configura excesso de formalismo e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não possui caráter absoluto, devendo sua aplicação ser ponderada à luz da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade do ato administrativo. 4. A finalidade da regra editalícia é a identificação do Número de Identificação Social (NIS/PIS/PASEP) para fins de registro trabalhista, objetivo este que foi plenamente atendido pela candidata mediante a apresentação de extrato do CNIS e outros documentos comprobatórios. 5. O fato de a impetrante já possuir vínculo contratual anterior com o órgão estadual reforça a desnecessidade de um rigorismo formal exacerbado sobre um dado que já integra o banco de dados da própria Administração Pública. 6. A reclassificação motivada por falha meramente instrumental, que não prejudica a identificação do dado solicitado nem a lisura do certame, caracteriza formalismo exagerado, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a lógica do razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa conhecida para confirmar a sentença que concedeu a segurança.
Tese de julgamento: “1. A aplicação do princípio da vinculação ao edital deve ser harmonizada com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar o excesso de formalismo. 2. É ilegítima a reclassificação de candidato fundamentada em descumprimento de formalidade meramente acessória quando a finalidade da exigência documental é atingida por outros meios idôneos ou quando a informação já consta dos registros da própria Administração.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004137-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.07.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0008301-64.2020.8.08.0024, Rel. Desª. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca em sede de Remessa Necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5053110-15.2024.8.08.0024

PARTES
: ANA ELISA PIMENTA DOS SANTOS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia em sede de remessa necessária reside em verificar a legalidade do ato administrativo que reclassificou a candidata, ora Impetrante, para a última posição do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 40/2024), por descumprimento do item 9.5, inciso IV, que exigia a apresentação de um "
print
" do sistema de qualificação cadastral PIS/PASEP contendo a mensagem "os dados estão corretos".

De proêmio, registro que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, embora fundamental para assegurar a isonomia e a impessoalidade nos certames públicos, não possui caráter absoluto, devendo sua aplicação ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade do ato administrativo.

Segundo se depreende da análise do acervo probatório, a Impetrante logrou demonstrar que a finalidade da exigência editalícia – qual seja, a identificação do Número de Identificação Social (NIS/PIS/PASEP) para fins de registro e benefícios trabalhistas – foi plenamente atendida por outros meios.

Verifica-se que a candidata apresentou o extrato do CNIS (ID 19041634) e a documentação exigida no ID 19041635, documentos estes que ostentam de forma clara o número do PIS/PASEP. De forma ainda mais específica, o documento intitulado "QUALIFICAÇÃO DO PIS" (ID 19041637) traz a informação necessária para a Administração.

Noutro viés, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, a Impetrante já possuía vínculo contratual anterior com a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU), o que reforça a desnecessidade de um rigorismo formal exacerbado sobre um dado que já integra o banco de dados do referido órgão.

A reclassificação de uma candidata habilitada, motivada por uma falha meramente instrumental que não impede a verificação da informação solicitada nem a lisura do certame, caracteriza formalismo exagerado. Nesse sentido, o Poder Judiciário deve intervir para corrigir atos que, embora amparados em literalidade editalícia, colidam com a lógica do razoável e com o interesse público de selecionar os profissionais mais aptos.

Para o deslinde da questão, cito a orientação pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – INFORMAÇÕES PRESTADAS APTAS A IDENTIFICAR A CANDIDATA E CARGO – FORMALISMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A conduta da Administração Pública, embora pautada nos termos do Edital, acaba por revelar formalismo exagerado, não existindo qualquer prejuízo para a correta identificação da Impetrante no bojo do edital. 2 .
Destarte, se as informações prestadas pela recorrida, ainda que em formatação parcialmente divergente do padrão que consta no Edital, são aptas a sua correta identificação no certame – bem como do seu cargo – a reclassificação da mesma se mostra medida descabida, ante a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Recurso conhecido mas desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50041370420248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 04/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA . RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 – Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo. 2 - Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica . 3 – Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010846-89.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 04/10/2023)

PROCESSO Nº 0008301-64.2020.8.08 .0024 APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: PRESIDENTE DA COMISSÃO PROC SELETIVO EDITAL IASES N.05/19, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA APELADO: BIANCA BINDA REPRESENTANTE: ASSESSORIA JURÍDICA – IASES Advogado do (a) APELADO: BIANCA BINDA – ES17561 RELATOR (A): DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO A C Ó R D Ã O APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. IASES . EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. EXCESSO DE FORMALISMO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo. 2 . Viola o princípio da razoabilidade e constitui excesso de formalismo, desconsiderar a comprovação de experiência profissional da candidata devidamente comprovada por declaração do empregador que denota todas as informações exigidas pelo Edital. 3. A sentença que concedeu a segurança não merece reparos, uma vez reconhecido o direito líquido e certo devidamente comprovado por documento. 4 . Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0008301-64.2020.8 .08.0024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, p. 08/03/2024)

Portanto, constatado que o erro foi puramente formal e que a documentação apresentada atingiu o objetivo pretendido pela norma, tem-se por necessária a manutenção da segurança concedida.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
CONHEÇO da remessa e CONFIRMO a r. sentença
em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.